Tribunal: TJBA
Processo: 8034375-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034375-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA Advogado(s): NAARA FRANCIELLE DE LIMA AGRAVADO: DORALICE OLIVEIRA DOS REIS Advogado(s):NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 525 DO CPC NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, nos autos em trâmite perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve excesso de execução a justificar a reforma da decisão agravada; (ii) a agravante cumpriu os requisitos legais para impugnar a execução, especialmente quanto à apresentação de valor considerado correto e planilha discriminada (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC); (iii) era cabível a expedição de ofício ao banco para a produção de prova documental referente a descontos realizados. III. Razões de decidir 3. A impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada com base no art. 525, § 5º, do CPC, ante a ausência de valor correto apontado pela agravante, bem como pela falta de demonstrativo discriminado e atualizado dos supostos descontos efetivamente realizados. 4. A alegação de que apenas duas parcelas foram descontadas, totalizando R$152,00, carece de respaldo documental, sendo certo que a agravante não apresentou os extratos bancários nem comprovantes de estorno ou outra prova inequívoca. 5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, reforça o dever da executada de comprovar o alegado excesso, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A solicitação de expedição de ofício ao banco não se justifica, uma vez que a parte tinha a possibilidade de apresentar os documentos diretamente, e sua inércia caracteriza preclusão. 7. Os cálculos homologados estão de acordo com os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado e consideram corretamente juros e correção monetária. 8. Ausente demonstração de ilegalidade ou erro material nos valores executados, a manutenção da decisão agravada se impõe. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de apontamento do valor que a parte executada entende devido e da apresentação de planilha discriminada e atualizada inviabiliza o conhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução (CPC, art. 525, §§ 4º e 5º). 2. Compete à parte executada, mesmo em sede de relação de consumo, apresentar documentos mínimos que deem suporte à sua alegação de excesso de execução, não podendo requerer a produção de provas que deveria ter apresentado na fase de conhecimento." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 525, §§ 1º, 4º e 5º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1237409, Processo nº 0721159-25.2019.8.07.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 11.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034375-02.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Secon Assessoria e Administração de Seguros Ltda e Agravada Doralice Oliveira dos Reis, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator